Tribunal: STJ
Processo: 1002376-57.2024.8.26.0597
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226953 - SP (2025/0295348-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ARIADNE FERNANDA CARDOSO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: GIANMARCO COSTABEBER - RS055359
MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo interno
art. 1021,
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: f4026059-667d-4ed6-b122-46663c39c2f4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226953 - SP (2025/0295348-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ARIADNE FERNANDA CARDOSO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: GIANMARCO COSTABEBER - RS055359
MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo interno
art. 1021,
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ARIADNE FERNANDA CARDOSO
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que não conheceu do
recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) a recorrente foi intimada do acórdão
recorrido em
b) o recurso especial foi interposto somente em
c)
17/10/2024;
8/11/2024;
extrapolado o prazo de 15 dias úteis; e d) houve intimação para a parte comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo, porém permaneceu inerte (fls.
311-312).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante aduz que a decisão
agravada teria negado provimento ao recurso especial por suposta aplicação de
precedente repetitivo sobre “credit scoring” e incidência da
afirmando
Súmula 83/STJ,
que o caso não discute a legitimidade do “credit scoring”, mas a venda/divulgação de
dados pessoais sem consentimento.
Defende a aplicação do
reiterando que a controvérsia
REsp 1.758.799/MG,
versa sobre compartilhamento indevido de dados, e não sobre “score”.
Argumenta a tempestividade do próprio agravo interno e junta documentos
referentes a feriados e recesso de 2025 (fls. 324-328).
Documento eletrônico VDA53762613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:08
Código de Controle do Documento: 0b3eb6a4-7c2c-4973-b989-430104c33c81

Impugnação ao agravo interno às fls. 332-343, na qual a parte agravada alega,
em síntese, óbices formais ao exame do agravo, invocando a
sustenta a
Súmula 7/STJ;
desnecessidade de autorização prévia para tratamento de dados não sensíveis no
contexto de crédito; destaca o regime do Cadastro Positivo e a comunicação realizada; e
afirma inexistência de requisitos da responsabilidade civil e de dano moral.
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser conhecido,
uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do recurso especial por
intempestividade, consignando que a recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
e interpôs o recurso apenas em
ultrapassando o prazo de 15 dias
17/10/2024
8/11/2024,
úteis, bem como que, intimada no Superior Tribunal de Justiça para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo, quedou-se inerte, não havendo como
afastar a extemporaneidade (fls. 311-312).
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente o capítulo único da decisão agravada,
limitando-se a aduzir que o mérito da controvérsia não se confunde com a legitimidade
do “credit scoring”, a invocar precedentes de direito material, sem, entretanto, enfrentar o
fundamento processual específico de intempestividade do recurso especial
interposto, nem indicar causa idônea de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
referente ao período considerado na decisão agravada.
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno são dissociadas do
fundamento processual da decisão agravada e não o impugnam de modo objetivo e
suficiente, o que inviabiliza o conhecimento do agravo interno.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico desta
Corte. Nesse sentido são os
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Quanto ao mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou
entendimento no sentido de que a existência de feriado local, a paralisação ou a
interrupção de expediente forense devem ser demonstradas por documento oficial ou
certidão expedida pelo tribunal de origem, que comprovem o período em que tenha
ocorrido eventual suspensão de prazos. Confiram-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR.
POSSIBILIDADE.
LEI
No
14.939/2024.
APLICAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A TEMPESTIVIDADE NÃO
CUMPRIDA.
Documento eletrônico VDA53762613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:08
Código de Controle do Documento: 0b3eb6a4-7c2c-4973-b989-430104c33c81

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que os efeitos da
alcançam os recursos interpostos antes de sua vigência,
Lei no 14.939/2024
devendo ser considerada igualmente nos agravos internos ou regimentais contra
decisões monocráticas que rejeitaram o recurso por ausência de comprovação do
feriado local.
2. Apesar da intimação para comprovar a tempestividade, o agravante não se
manifestou.
3. Embargos de declaração acolhidos para negar provimento ao agravo interno
interposto.
(EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.838.452/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO
§ 6o, DO CPC,
ART. 1.003,
COM AS ALTERAÇÕES DA
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO
LEI 14.939/2024.
POSTERIOR DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. INÉRCIA DA PARTE.
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NÃO COMPROVADA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 219, caput, 994, VII e VIII, 1.003, § 5o, 1.029, § 3o, e 1.042,
caput, do Código de Processo Civil de 2015, o prazo para interposição do recurso
especial e do agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis.
2. Conforme disposto no
§ 6o, do CPC, com redação dada pela
art. 1.003,
"o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de
Lei 14.939/2024,
interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício
formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo
eletrônico".
3. A Corte Especial do STJ, na sessão do dia
no julgamento da QO no
5/2/2025,
firmou entendimento segundo o qual o
§ 6o, do
AREsp 2.638.376/MG,
art. 1.003,
CPC, com as alterações promovidas pela
tem aplicação imediata.
Lei 14.939/2024,
4. Na hipótese, a parte agravante não apresentou, no ato de interposição do recurso
especial, documento válido que comprovasse a ocorrência de feriado local ou a
suspensão de expediente forense.
Oportunizada a regularização posterior, a agravante se manteve inerte, sendo de
rigor a manutenção da decisão que não conheceu do recurso por intempestividade.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.657.178/SP,
julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.

No caso dos autos, foi determinado o saneamento dos óbices à fl. 304, no
prazo de 5 dias, com a comprovação de eventual suspensão, interrupção ou prorrogação
do prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso especial, nos
termos do
§6o, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
A parte agravante, embora regularmente intimada para comprovar eventuais
suspensões, interrupções ou prorrogações dos prazos processuais, não comprovou a
suspensão do prazo no Tribunal de origem (fl. 308).
Por esse motivo, o recurso especial não foi conhecido.
Documento eletrônico VDA53762613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:08
Código de Controle do Documento: 0b3eb6a4-7c2c-4973-b989-430104c33c81

Nesse contexto, não tendo sido demonstrada a tempestividade do recurso
especial no momento de sua interposição, tendo deixado a parte de comprovar a
suspensão de expediente no âmbito da Corte estadual no prazo de 5 dias como
determinado no despacho saneador, não há como se afastar a intempestividade
destacada pela decisão agravada.
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53762613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:08
Código de Controle do Documento: 0b3eb6a4-7c2c-4973-b989-430104c33c81

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.226.953 / SP
Número Registro: 2025/0295348-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023765720248260597
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ARIADNE FERNANDA CARDOSO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: GIANMARCO COSTABEBER - RS055359
MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) -
PRIVACIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARIADNE FERNANDA CARDOSO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS : GIANMARCO COSTABEBER - RS055359
MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
Documento eletrônico VDA54011913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:27
Código de Controle do Documento: 587ca08a-3ec0-4b82-966a-593918c74e23

FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:27
Código de Controle do Documento: 587ca08a-3ec0-4b82-966a-593918c74e23